Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-91.2020.8.11.0100
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000608-91.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CIMA AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 35.641.712/0001-74 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE BRASNORTE (APELADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MARCELLE ANDRESSA DO PRADO - CPF: 098.438.659-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAPITAL SOCIAL. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR DE MERCADO. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL (TEMA 796 DO STF). INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.113/STJ.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal decorrente da cobrança de ITBI incidente sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa, reconhecendo a tributação sobre o valor que excede o limite do capital integralizado, conforme Tema 796/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a aplicabilidade da imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa, e a legalidade do arbitramento da base de cálculo do imposto pelo Fisco, com base no valor de mercado dos imóveis, divergente do valor contábil declarado pela empresa. Tema 1.113/STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 156, § 2º, I, da CF/1988 e o art. 36 do CTN garantem a imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização de capital social, desde que o valor dos bens não ultrapasse o capital social integralizado.

4. O arbitramento pelo Fisco municipal do valor venal dos imóveis é cabível, nos termos do art. 148 do CTN, desde que precedido de regular processo administrativo.

5. O entendimento consolidado no STF (Tema 796) e neste Tribunal é de que a imunidade recai apenas sobre o valor dos imóveis até o limite do capital social. O valor excedente deve ser tributado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
"A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente."

“O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante regular processo administrativo, é legítimo e vinculado aos valores de mercado do bem imóvel."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º; CTN, arts. 36, 148.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.03.2016 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03.03.2022 (Tema 1.113).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CIMA AGROPECUÁRIA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1000608-91.2020.8.11.0100, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BRASNORTE,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ademais, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença, sob o fundamento de que é genérica, deixando de analisar, de forma específica, a argumentação apresentada na inicial e na impugnação à contestação, em afronta ao artigo 489, § 1º, do CPC.

No mérito, sustenta que não incide ITBI sobre operações de integralização de bens destinadas à formação do capital social, pois a operação é coberta pela imunidade tributária.

Assevera que o julgamento do Tema 796 do STF não restringiu a imunidade ao ITBI, mas sim, àqueles valores destinados à
‘reserva de capital’
, o que
não
corresponde ao presente caso, considerando que não houve destinação de valores excedentes a essa finalidade.

Além disso, afirma que o Município desrespeitou o Tema 1.113 do STJ ao arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI de forma unilateral, uma vez que, como regra, o valor da transação declarado contabilmente pelo contribuinte tem presunção de que é condizente com o valor de mercado.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar arguida, declarando-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação sobre questões específicas capazes de modificar o resultado em favorável da apelante.

No mérito, o provimento do recurso para aplicar ao caso concreto o Tema 1.113 do STJ, anulando-se a exigência fiscal, uma vez que o Município não observou o valor declarado na operação de integralização de imóveis ao capital da pessoa jurídica;

De forma subsidiária, a reforma da sentença para reconhecer a nulidade e consequente extinção dos créditos tributários em discussão, diante da imunidade tributária aplicável à operação de integralização de bens imóveis ao capital social, afastando-se no caso, a aplicação do entendimento fixado no Tema 796 do STF (Id. 252080668).

O Município de Brasnorte apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso de apelação (Id. 252080672).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Detected language : Portuguese

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que estão presentes os
requisitos extrínsecos
, tais como tempestividade e regularidade formal, bem como os
requisitos intrínsecos
, como cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer. Assim,
conheço
a admissibilidade do recurso.

Preliminarmente, a apelante alega a nulidade da sentença sob o fundamento de ser genérica, por não abordar a aplicabilidade do Tema 1.113/STJ ao caso concreto, além de ser omissa quanto ao fato de que o Tema 796/STF se aplica exclusivamente às hipóteses em que os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica se destinem à formação de reserva de capital.

Na espécie, a sentença proferida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o entendimento de que
"a questão debatida na repercussão geral é mais ampla, porquanto se refere à incidência ou não da imunidade sobre o valor do imóvel que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado pelo sócio."

Dessa forma, não há que se falar em omissão quanto à análise dos documentos juntados ou quanto à aplicação do Tema 796/STF, uma vez que o magistrado expôs, de forma clara, o seu entendimento sobre a questão, apresentando as razões que levaram a decidir a demanda.

Cabe salientar que não se pode confundir a ausência de motivação com fundamentação em desconformidade com os interesses da parte ou mesmo com eventuais fundamentos incorretos da decisão.

Portanto, considerando que a sentença está devidamente fundamentada, inexiste violação ao disposto no art. 489 do CPC. Por essas razões,
rejeito
a preliminar arguida.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CIMA AGROPECUÁRIA LTDA
contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
, com o objetivo de declarar a ilegalidade do débito discutido, anulando-se os lançamentos efetuados por meio das guias nº 899, 900, 901 e 902.

A controvérsia principal dos autos envolve a
cobrança do ITBI
em razão da integralização de diversos imóveis no capital social da empresa Cima Agropecuária Ltda. O Fisco Municipal de Brasnorte, mediante processo administrativo, emitiu parecer jurídico com a seguinte fundamentação:

“[...] Compulsando o Contrato Social, a
Clausula Quarta, itens 8, 9, 10 e 11 aludem ao sócio GELSO LUIZ CIMA
(percentual de propriedade),
os itens 10, 12, 13 e 14, aludem ao sócio SIRO IVO CIMA
(percentual de propriedade)
e os itens 16, 17, 18 e 19 aludem ao sócio GENOR ALBERTO CIMA
(percentual de propriedade). Na ordem de explanação se referem aos imóveis matrículas 2017, 2016, 2015 e 2014.

[...]

Logo, tratando-se de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade da empresa
CIMA AGROPECUÁRIA LTDA
é incondicional, ou seja, independe da verificação de sua atividade preponderante, tanto que o instrumento de incorporação em realização de capital foi registrado no Registro de Imóveis competente, independentemente de apresentação de declaração de reconhecimento de imunidade expedida pelo fisco municipal.

[...]

Ora, se o capital social da empresa a ser integralizada corresponde a
R$ 4.823.330,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e três mil, trezentos e trinta reais),
este deve ser o limite de isenção, posto que, o que extrapola tal valor é o acréscimo de patrimônio que deve ser tributado, respeitando-se a individualidade dos imóveis e seus proprietários.

Assim, conjugando os conceitos acima expostos e os termos: “para sua incorporação ao patrimônio” constante do inciso I do artigo 36 do CTN, com “de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.”, constante do inciso I, parágrafo 2º do Artigo 156 da CF, entendemos que a isenção deva ser concedida, limitando-se ao valor das quotas de capital de cada ente, observando-se ainda o valor dos imóveis, independentemente da existência ou não de dívidas sobre estes, já que a incidência de ITBI, não possui qualquer ressalva sobre a existência ou não de dívidas sobre bens a serem adquiridos.

Nesta esteira, a isenção tributária deverá incidir sobre o montante de R$ 4.823.330,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e três mil, trezentos e trinta reais) de forma que há incidência de ITBI sobre o montante de R$ 4.607.118,15 (quatro milhões, seiscentos e sete mil, cento e dezoito reais e quarenta e um centavos)
, que é o resultado do valor avaliado, após subtraído o valor atribuído aos imóveis no Contrato Social,
o que por sua vez, gera um imposto devido (2%) no importe de R$ 92.142,36 (noventa e dois mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos).
[...]”

A parte apelante alega que o valor contábil dos bens utilizados como base para a integralização de capital era de
R$ 4.823.330,00

(quatro milhões oitocentos e vinte e três mil trezentos e trinta reais)
e que a totalidade deste montante foi destinada ao capital social na integralização, inexistindo qualquer valor excedente destinado à reserva de capital.

Contudo, o ente municipal, discordando do valor declarado na operação, realizou avaliação dos bens, atribuindo-lhes o montante de
R$ 9.430.448,41 (nove milhões quatrocentos e trinta mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos)
. Sobre a diferença entre os valores, o Município de Brasnorte exigiu o pagamento do ITBI, ao argumento de que não aplicaria a imunidade tributária em relação a esse excedente.

A controvérsia, portanto, reside na aplicabilidade da
imunidade tributária
prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, em operações de integralização de capital social, bem como na legalidade do arbitramento da base de cálculo pelo Fisco Municipal.

Sem maiores delongas, passo à análise do mérito recursal.

A parte autora, ora apelante, afirma que a fundamentação utilizada pelo ente municipal para indeferir o seu pedido viola o seu direito à imunidade tributária referente ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. Alega ainda a inobservância do art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, a inaplicabilidade do Tema 796/STF ao presente caso por se tratar de situação diversa e aplicação do Tema 1.113/STJ, que invalidaria unilateral dos bens realizada pelo município.

Com efeito, dispõe o art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal que não incide ITBI nas transmissões de bens imóveis destinadas à integralização do capital social de pessoa jurídica, vejamos o dispositivo:

"Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (...)"

O Código Tributário Nacional em seu art. 36, inciso I e II, parágrafo único e art. 37, ratificam tal tese, estabelecendo que:

"Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra."

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição."

No mesmo sentido é o art. 190, do Código Tributário do Município de Brasnorte:

“Art. 190. Observadas às disposições da lei, o imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos, quando:

I - realizada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito”.

Neste ínterim, verifica-se que
não incide ITBI sobre a transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica como forma de integralização de capital, desde que a pessoa jurídica adquirente não exerça atividade de compra e venda de imóveis, locação de bens móveis ou arrendamento mercantil
.

No caso em análise, observa-se que a empresa autora exerce atividades agropecuárias e agrícolas, incluindo a criação de bovino para corte, cultivo de soja e milho,
afastando, assim, a hipótese de incidência do referido imposto
.

Contudo, torna-se necessário esclarecer se a imunidade tributária abrange
a integralidade da operação de incorporação ou se há possibilidade de tributação sobre eventual diferença entre o valor do bem incorporado e o capital efetivamente integralizado
.

Dos autos, constata-se que a empresa autora realizou a incorporação de 4 (quatro) imóveis registrados sob as matrícula de nº 2014, 2015, 2016 e 2017, no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT.

No que se refere ao alcance da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, quando o valor da avaliação do bem imóvel excede o do capital social a ser integralizado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso
Leading Case
RE nº 796.376/SC, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 796):

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

Aliás, a própria jurisprudência deste Tribunal também se firmou no sentido de que, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado,
o ITBI deve incidir sobre a diferença
.

Nesse sentido, vejamos o entendimento consolidado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 156, § 2º, I, DO CPC – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO Conforme disposto no art. 156, § 2º, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1º e 2º do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
Todavia, é assente a jurisprudência que reconhece que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa. Nos casos em que o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005033120228110008, Relatora Desa.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2024). (destaquei)

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS INTER VIVOS (ITBI) – NÃO INCIDIÊNCIA – INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA – SUPOSTA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS –
TRIBUTAÇÃO DEVIDA – TEMA Nº 796 do STF – PARÂMETROS DE LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DA BASE DE CÁLCULO E DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO OBSERVADOS
- ACÓRDÃO QUE NÃO DESTOA DO TEMA REPETITIVO Nº 1.113 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL – TESES NÃO ABORDADAS EM MOMENTO OPORTUNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1
. São lícitos o lançamento e cobrança do ITBI, nos termos do Art. 156, II, da Constituição Federal de 1988, e disposta nos Arts. 35 e seguintes do Código Tributário Nacional, nas situações atingidas pela Tema Nº 796 do STF, que trata de operações de incorporação de bem imóvel para integralização de capital por sociedade empresária. Para tanto, devem ser realizados mediante regular processo administrativo tributário.

2. Sendo o valor venal do imóvel superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença (Tema Nº 796 do STF). Quanto à base de cálculo, pode ser fixada pelo valor que o bem atinge em operação de compra e venda à vista, em condições normais do mercado imobiliário, nos termos do Art. 35 do CTN e observadas as regras do Tema Nº 1.113 do STJ.

3. A arguição de tese apenas em agravo interno, após o desprovimento do recurso de apelação, e após, em sede de embargos de declaração e razões do recurso especial, sem que tenha sido aventada nas razões de apelação, e nem mesmo na instrução do processo, configura, além de indevida inovação recursal, violação aos princípios da dialeticidade e congruência, já que as questões não foram levantadas em momento oportuno, motivando a conclusão do acórdão nos moldes do julgado e dos elementos constantes nos autos.

(N.U 1006543-03.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA - MANDADO DE SEGURANÇA -
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE PELO MUNICÍPIO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL
– DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10004016420218110098, Relator Des.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, INC. I, DA CF - ITBI -
INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM APORTE DE CAPITAL - VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - TEMA 796 DO STF - INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE

- DISCUSSÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO FISCAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. À luz do artigo 156, § 2º, inc. I, da CF e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, é impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. 2. A imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2º, inc. I, da CF, objetiva incentivar o desenvolvimento e o investimento no setor empresarial, porém,
se o valor ultrapassa o capital social da empresa, isso pode ser entendido como transferência de patrimônio, já que acrescenta ao patrimônio empresarial bens, direitos e obrigações além da contribuição dos sócios, o que desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever
. 3. De acordo com a jurisprudência, quando
o valor venal do imóvel for superior à integralização do capital social da empresa, é necessário recolher o imposto sobre a diferença, pois a imunidade prevista no inc. Ido § 2º do art. 156, da CF não abrange o valor dos bens que ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado (Tema n.º 796/STF)
. Portanto, a imunidade não é absoluta, permitindo a cobrança do imposto, que deve, contudo, incidir apenas sobre a diferença do valor dos bens que exceda o capital social integralizado. 4. Na ação mandamental não é permitido discutir eventual divergência quanto ao valor da avaliação do imóvel atribuído pela Fazenda para fins de ITBI e o apontado pela parte, por demandar a necessária dilação probatória, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. 5. Recurso de Apelação desprovido.” (TJ-MT - AC: 00136280320198110004, Relatora Desa.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023). (destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – TEMA 796/STF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
. 2. No caso específico, em vista de o valor venal do imóvel ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária, incidindo o ITBI sobre o valor excedente. 3. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (TJ-MT 10003502820188110108 MT, Relator Des.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2022). (destaquei)

Não obstante, é necessário esclarecer sobre qual valor deve incidir o ITBI:
Se sobre o valor declarado pela empresa como integralizado (R$ 4.823.330,00), conforme consta no contrato social,
ou s
obre o valor arbitrado pela administração tributária (R$ 9.430.448,41)
, além de verificar se
a diferença entre esses valores pode ser objeto de tributação
.

No que concerne ao
cálculo desse tributo
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento no julgamento do RESP 1.937.821/SP (Tema 1.113), em sede de repercussão geral,
in verbis:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, RESp nº 1937821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2022).

Portanto, quando o valor venal do imóvel incorporado a uma pessoa jurídica exceder o capital integralizado, é cabível a cobrança de ITBI sobre a diferença, desde que seja instaurado o devido processo administrativo, em observância ao princípio do contraditório e em conformidade com o artigo 148 do CTN.

No presente caso, constatou-se a instauração de processo administrativo tributário, garantindo o contraditório e a ampla defesa, de modo que é possível exigir o ITBI antes do registro da escritura pública de integralização.

O art. 148 do Código Tributário Nacional autoriza o arbitramento do valor venal pelo fisco municipal quando as declarações do contribuinte não merecem fé,
cabendo ao sujeito passivo o ônus de afastar tal presunção
.

Cito:

“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”

Analisando a documentação apresentada pela parte apelante, constata-se que esta
não trouxe elementos suficientes para impugnar o valor atribuído pela fazenda pública municipal
.

Desse forma, conclui-se pela legitimidade da cobrança do ITBI sobre o valor que excede o capital social integralizado, impondo-se o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença atacada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024